Tribunal: TJMT
Processo: 1034482-31.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034482-31.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos c/c ação revisional ajuizada contra instituição finaneira, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O apelante, beneficiário do INSS, objetivava obter cópias integrais dos contratos de empréstimos consignados (nº 330019868 e nº 306754690) e documentos correlatos, após prévia notificação extrajudicial não atendida pela instituição financeira. O banco apresentou os contratos apenas após a citação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da instituição financeira em atender pedido administrativo de exibição de documentos configura pretensão resistida; e (ii) saber se a apresentação dos documentos somente após a citação judicial afasta a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, em aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O apelante comprovou inequivocamente a existência de relação jurídica com o banco apelado, demonstrada pelos extratos de empréstimo consignado que evidenciam os descontos em seu benefício previdenciário, atendendo aos requisitos fixados no Tema 648 do STJ.

4. A inércia do banco em atender o pedido administrativo, devidamente documentada nos autos, configura pretensão resistida, caracterizada não apenas pela contestação em juízo, mas primordialmente pela recusa ou omissão em atender solicitação legítima na via administrativa.

5. A apresentação dos contratos apenas após a citação judicial não afasta a causalidade inicial, mas confirma que a pretensão do apelante era legítima desde o início, demonstrando que o banco poderia ter evitado a judicialização mediante o cumprimento espontâneo de sua obrigação.

6. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10º, do CPC, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos, independentemente do resultado da demanda, aplicando-se quando a parte vencedora deu causa ao ajuizamento da ação.

7. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a apresentação de documentos somente após a propositura da ação, quando poderiam ter sido fornecidos administrativamente, caracteriza resistência e justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo de exibição de documentos caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. A apresentação de documentos somente após a citação judicial não afasta a causalidade, aplicando-se o princípio previsto no art. 85, §10º, do CPC, impondo à instituição financeira a responsabilidade pelas despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381, 85, §§ 2º, 10 e 11, 86, 396, 397 e 485, VI; CDC, arts. 6º e 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27/11/2013; STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03/05/2021; TJMT, Ap. 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, Ap. 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELVIS PAES DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos
, ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, em razão da

justiça gratuita concedida em favor da parte da autora.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que ajuizou a demanda originária com o objetivo de obter a totalidade dos contratos de empréstimos consignados, bem como os demais documentos correlatos (apólices de seguro, demonstrativos de amortização e composição do Custo Efetivo Total – CET), que a instituição financeira se recusou a fornecer na via administrativa, a despeito de prévia notificação extrajudicial (e-mails de ID 170557717 e 170557718). Sustenta que a posse de tal acervo documental é imprescindível para a análise pormenorizada da legalidade dos juros e encargos, a fim de verificar a viabilidade de propositura de futura Ação Revisional.

Argumenta que a sentença laborou em equívoco ao extinguir o feito sob o pálio de que o pedido possuía caráter meramente satisfativo e autônomo, sem demonstração de risco de perecimento.

Pontua, ainda, que a conduta do banco apelado, ao quedar-se inerte na via administrativa e somente apresentar parte dos documentos (contratos nº 330019868 e nº 306754690) após a citação judicial, configura
pretensão resistida.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação do apelado para apresentar todos os documentos requeridos, bem como a condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais, em virtude do
princípio da causalidade
.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Banco BMG S/A.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (Id. 363783895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELVIS PAES DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos
, ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, em razão da

justiça gratuita concedida em favor da parte da autora.

Trata-se de ação revisional c/c pedido incidental de exibição de documentos, ajuizada por
Elvis Paes de Arruda
em face do
BANCO BMG S.A.
O autor, aposentado do INSS, questiona descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos consignados, especificamente os contratos nº 330019868 e nº 306754690.

Sustenta que não teve acesso aos contratos originais e que desconhece as taxas de juros efetivamente aplicadas, o método de capitalização e a composição do Custo Efetivo Total (CET). Afirma ter tentado obter os documentos administrativamente, por meio de notificação extrajudicial, enviada em 05/08/2024, via e-mail (IDs 360552893 e 360552894), sem sucesso, o que caracterizaria a pretensão resistida. Fundamenta seu pedido no direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil, alegando que a exibição é necessária para instruir futura ação revisional e verificar eventual abusividade.

O
BANCO BMG S.A
., em sua defesa, alega a ausência de pretensão resistida, afirmando que os documentos estão disponíveis em canais digitais oficiais e que jamais se recusou a fornecê-los. Argumenta que a notificação administrativa enviada pelo autor seria inválida, por estar assinada apenas pelo advogado, sem a devida procuração com poderes específicos, o que impediria o fornecimento dos dados, sob pena de violação do sigilo bancário. A instituição financeira apresentou, no bojo da
contestação
, cópias das propostas de contratação dos empréstimos, referentes aos
contratos nº 306754690, firmado em 09/06/2020
, e
nº 330019868, firmado em 11/05/2021
e
extratos de pagamento
(IDs 360554862 e 360554863 e 360554864).

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem analisar o mérito, por ausência de interesse processual. O magistrado fundamentou que o pedido de produção antecipada de provas tinha caráter meramente satisfativo e que o autor não demonstrou o
"fundado receio de que a prova se torne inacessível"
ou a urgência necessária, não se amolando às hipóteses do art. 381 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 648
), firmou entendimento quanto aos pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Conforme documentado nos autos, o apelante comprovou inequivocamente a existência de relação jurídica com o banco apelado, demonstrada pelos extratos de empréstimo consignado que evidenciam os descontos em seu benefício previdenciário (ID 360552892).

No caso em tela, o apelante comprovou o prévio pedido à instituição financeira
não
atendido pelo banco (IDs 360552893 e 360552894). A tese apresentada pelo
Banco BMG
de que o advogado do autor não poderia assinar a notificação extrajudicial sob risco de quebra de sigilo é fragilizada pelo fato de o causídico possuir procuração
ad judicia et extra
, que confere poderes de representação fora do juízo.

A inércia do banco apelado configura inequivocamente
pretensão resistida
. A resistência não se manifesta apenas pela contestação em juízo, mas primordialmente pela recusa ou omissão em atender solicitação administrativa legítima. O comportamento omissivo da instituição financeira forçou a apelante a buscar a tutela jurisdicional para obter documentos aos quais tinha direito inquestionável.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente,
com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida
, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado neste sentido:
“A apresentação de documentos somente após a propositura da ação, quando poderiam ter sido fornecidos administrativamente, caracteriza resistência e justifica a condenação em honorários sucumbenciais.”
(STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03/05/2021).

Outrossim, o juízo de primeiro grau adotou uma postura conservadora ao exigir a demonstração de “urgência” ou “risco de perecimento” (art. 381, I). Contudo, o
art. 381, inciso II
, inova ao permitir a produção antecipada quando
“a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito”,
e o
inciso III
fala em “
prévio conhecimento dos fatos”
para justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Portanto, a extinção do processo por inadequação da via eleita ignora a função modernizada da produção antecipada de provas, que visa justamente evitar lides temerárias, permitindo ao autor analisar o documento antes de ingressar com a ação revisional propriamente dita. O fato de o banco
ter exibido os contratos na contestação
, por si só, demonstra que o interesse de agir existia e que o documento era comum às partes.

Quanto ao pedido da apelante para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação do apelado para apresentar todos os documentos requeridos: (Contrato de Empréstimo Consignado (originais), copias de inteiro teor dos contratos atribuídos nos últimos dez anos contratados; demonstrativo de Descritivo de Crédito – DDC; apólice de Seguro; manual do segurado; cópia de contrato de financiamentos).

Contudo, em ação de exibição de documentos, o magistrado deve analisar a pertinência e necessidade dos documentos solicitados em face do objeto específico da demanda. No caso, a finalidade precípua era o conhecimento dos
contratos que geravam os descontos
, objetivo plenamente alcançado com a apresentação dos instrumentos principais. Os documentos adicionais, embora possam ter utilidade em eventual ação futura, não se mostram indispensáveis para a satisfação do direito de informação do consumidor quanto às operações contratadas, não configurando cerceamento de defesa sua não exibição nesta sede processual específica.

Alem disso, o
princípio da causalidade
, consagrado no artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos, independentemente do resultado da demanda. Este princípio encontra aplicação precisa no presente caso. O princípio da causalidade aplica-se quando a parte vencedora deu causa ao ajuizamento da ação, independentemente do grau de procedência.

No presente caso,

a recusa inicial do
Banco BMG S/A
em fornecer os contratos administrativamente caracteriza a causalidade que justifica a aplicação do art. 85, §10º, do CPC.

A necessidade de ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco apelado. O apelante esgotou as vias administrativas e somente diante da inércia da instituição financeira se socorreu do Poder Judiciário. A posterior apresentação dos documentos em
sede de contestação
não afasta a causalidade inicial, mas apenas confirma que a pretensão do apelante era legítima desde o início.

A jurisprudência tem reconhecido que a apresentação tardia de documentos, após o ajuizamento da ação,
não
descaracteriza a resistência inicial. Pelo contrário, demonstra que a parte detentora dos documentos poderia tê-los fornecido administrativamente, evitando a judicialização desnecessária da questão.

Contrariamente ao entendimento da sentença recorrida, o apelante obteve integralmente aquilo que buscava: o acesso aos contratos de empréstimo consignado que fundamentavam os descontos em seu benefício previdenciário. Os contratos constituíam o núcleo essencial da pretensão, e sua obtenção representa êxito integral da demanda.

A manutenção da decisão recorrida representaria premiação da conduta omissiva da instituição financeira e desestímulo ao cumprimento espontâneo de obrigações legais. O Poder Judiciário não pode chancelar comportamentos que forçam desnecessariamente a judicialização de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

A configuração inequívoca da pretensão resistida, aliada à obtenção integral do objeto principal da demanda pelo apelante, impõe a aplicação do princípio da causalidade e a condenação integral do banco apelado invertendo os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
determinando que o
BANCO BMG S/A
arque integralmente com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026